Tribunal: TJMT
Processo: 0021799-91.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021799-91.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.369.167/0001-85 (EMBARGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), BOMBRIL S/A - CNPJ: 50.564.053/0001-03 (EMBARGANTE), CAMILA TORRES DE BRITO - CPF: 030.544.271-61 (ADVOGADO), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÕES APONTADAS– VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
BOMBRIL S/A.,
contra acordão da minha relatoria que: “POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. POR MAIORIA DE VOTOS, AFASTOU A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), ACOMPANHADO PELA 3a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E 4a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDOS O RELATOR E O 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO).”.

A Embargante alega que o acordão é omisso, pois, não delimita o mecanismo de apuração dos danos materiais/lucros cessantes e a litigância de má-fé.

Explica que é “necessário se faz que Vossas Excelências determinem, precisa e indubitavelmente, os exatos parâmetros que deverão ser utilizados para liquidação dos lucros cessantes, em especial, que tal apuração deverá ter como base apenas e tão somente o lucro líquido da empresa, jamais computando-se valores brutos.”.

Também que “a verificação se o caso em concreto se amolda as hipóteses legais que autorizariam a punição processual desta Embargante – real cotejo às situações descritas nos incisos do art. 80 do CPC – certo é que, não se tem certeza de quem votou a favor ou contrário a tese de afastamento desta penalização, posto que o V. Acórdão é omisso quanto a isso.”

Ao final requer seja sanados os vícios apontados.

Contrarrazões (id. 42064460) pelo desprovimento do recurso e, ainda que seja a Embargante condenada ao pagamento de multa, com fulcro no art. 1.026, §2o do CPC/2015, haja vista o caráter protelatório dos Embargos de Declaração interpostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado os Embargos de Declaração foram opostos contra acordão da minha Relatoria “POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. POR MAIORIA DE VOTOS, AFASTOU A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), ACOMPANHADO PELA 3a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E 4a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDOS O RELATOR E O 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO).”.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO – RESCISÃO UNILATERAL DESMOTIVADA E ABRUPTA – DECISÃO MANTIDA – LUCROS CESSANTES – FIXAÇÃO DE PRAZO ALEATÓRIO – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO CONTRATO ADMITIDO COMO EXISTENTE – ADEQUAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADO – ABALO A IMAGEM DA DISTRIBUIDORA, QUE DEIXOU DE FORNECER OS PRODUTOS DA BOMBRIL – OBSERVÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – “QUANTUM” REDUZIDO – MANTIDA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A existência de cláusula contratual que prevê a possibilidade de rescisão desmotivada por qualquer dos contratantes não é capaz, por si só, de afastar e justificar o ilícito de se rescindir unilateralmente e imotivadamente um contrato que esteja sendo cumprindo a contento, com resultados acima dos esperados, alcançados pela contratada, principalmente quando a parte que não deseja a resilição realizou consideráveis investimentos para executar suas obrigações contratuais.” (REsp 1555202/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 16/03/2017).

“É devido o pagamento de indenização em contratos de distribuição quando se verifica o rompimento repentino e imotivado da avença, especialmente quando há inativação da estrutura criada pelo distribuidor para atender, com exclusividade, o fornecedor. A lealdade e a confiança recíproca, princípios básicos que orientam a formação do contrato, não deixam dúvidas acerca da imprescindibilidade da concessão de um prazo razoável para a rescisão do contrato, de modo a permitir que o contratado, no caso o distribuidor, tenha tempo suficiente para reorganizar e redirecionar seu negócio, sem perder de vista o tempo de contrato e o vulto do empreendimento. A indenização se justifica em razão da quebra contratual, levando-se em conta a subordinação econômica da Autora e a ausência de aviso prévio razoável para reorganização da atividade. ” (REsp no. 1.255.315/Sp).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que é possível reconhecer abalo anímico em favor de pessoa jurídica por meio da Súmula 227, desde que haja ferimento à sua honra objetiva, ao conceito de que goza no meio social. Entretanto, não se pode sobrepesar aqui o declínio financeiro experimentado pela empresa com o rompimento repentino e imotivado do contrato.

Se mostrando excessivo o valor fixado a título de danos morais, ante a razoabilidade e proporcionalidade do abalo à honra da pessoa jurídica e o tempo para soerguimento, há que ser reduzido o valor fixado.”

Nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Pois bem.
Com a devida vênia, o Embargante não logrou apontar qualquer vício efetivo no acórdão, pretendendo na realidade desvirtuar o recurso de sua função primordial, que é a de sanar eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, quando não se prestam, a toda evidência, ao reexame do decisum.

Com efeito, não subsistem os vícios apontados, pois o acórdão atacado analisou de forma eficiente os pontos relevantes da demanda.

Quanto à condenação em litigância de má-fé, o acordão é expresso que o Relator e o2o Vogal saíram vencidos, vejamos:

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. POR MAIORIA DE VOTOS,
AFASTOU A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ,
NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), ACOMPANHADO PELA 3a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E 4a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
), VENCIDOS O RELATOR E O 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO).”
(destaquei)

Também no que tange aos lucros cessantes:

“Mantem-se, portanto, a sentença quanto a indenização por danos materiais, entretanto, tenho que o pedido alternativo deva ser acolhido. (...) Destarte, reduzo de 06 (seis) meses para
03 (três) meses de faturamento projetado da empresa
, referente aos lucros cessantes/emergentes pela quebra abrupta do contrato, cujo valor
deverá ser apurado em liquidação de sentença pela média dos 24 meses anteriores à rescisão na forma do artigo 509, I, do CPC.
”

Não há qualquer omissão no acordão, sendo que as questões sustentadas pelo Embargante não indica a existência real de vício que devesse ser sanado via embargos de declaração. Traduz, tão-somente, o inconformismo com o acórdão embargado, o que é inadmissível, porquanto a interposição dos embargos de declaração está vinculada à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, segundo preceitua o estatuto processual, não constituindo a via adequada para discussão de matéria já apreciada e decidida.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020